Tribunal: STF
Processo: RE 451152
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. IPTU. Imóvel da União
   destinado à exploração comercial. 3. Contrato de concessão de
   uso. Posse precária e desdobrada. 4. Impossibilidade de a
   recorrida figurar no pólo passivo da obrigação tributária.
   Precedente. Recurso extraordinário a que se nega
   provimento.